Tribunal: TJDFT
Processo: 0720690-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. APLICAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL. DESCUMPRIMENTO DE PRAZO PARA ENTREGA DO IMÓVEL. INOCORRÊNCIA. MULTA AFASTADA. ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A ação civil pública proposta em desfavor do agravante, que transitou em julgado no dia 03/06/2022, condenou o executado ao pagamento de multa no valor correspondente a 0,5% do valor efetivamente pago pelos adquirentes, por mês de atraso da entrega do imóvel, desde que estivesse adimplente com as obrigações exigíveis até a data da concessão e emissão da carta de habite-se (18/12/2012), para aqueles adquirentes de imóveis com promessa de pagamento anterior a 18 de agosto de 2012.
2. No caso concreto, a única previsão específica da data de entrega do imóvel está na Cláusula V- DO PRAZO DA ENTREGA DO IMÓVEL em que se estabeleceu claramente que “o imóvel deverá ser entregue no mês de setembro/2012, desde que estejam cumpridas todas as obrigações a cargo do(s) ADQUIRENTE(S) – DEVEDOR (ES), podendo ser esse prazo ser prorrogado por mais 90 (noventa) dias sem qualquer ônus para a INCORPORADORA/CREDORA”.
3. Logo, é nítido que em razão de o “Habite-se” ter sido emitido em 18/12/2012, somente pode ser cobrada multa ou lucro cessante daqueles adquirentes de imóveis com promessa de pagamento anterior a 18 de agosto de 2012 e que tiveram descumprimento da cláusula relativa à data de entrega do bem, o que não é o caso, já que com a prorrogação a incorporadora teria até o dia 29/12/2012 para entregar o apartamento aos adquirentes. Assim, de acordo com as datas de entrega avençada em cada contrato, respeitado o prazo de tolerância de 90 (noventa) dias, o prazo de entrega do imóvel do presente processo não foi descumprido, tendo sido o imóvel entregue dentro do prazo limite firmado entre as partes (29/12/2012), demonstrando a inexigibilidade da obrigação pelos agravados, em razão da inexistência de atraso na entrega de sua unidade.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para, confirmando a liminar, acolher a impugnação ao cumprimento de sentença e reconhecer a inexigibilidade da obrigação, em razão da inexistência de atraso na entrega de sua unidade, extinguindo a ação com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC.